Tribunal: STF
Processo: AI 769380
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 
   OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO 
   MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 
   CONHECIDOS.
O recurso manifestamente incabível não suspende o 
   prazo para a interposição de novo recurso.